Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão de contrato entabulado entre as partes, reconhecendo o direito de arrependimento bem como a restituição do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) referente a primeira parcela do contrato.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

3. Narrou a autora que, em viagem de férias para Maceió-AL, foi abordada por um dos prepostos da recorrida que lhe propôs uma apresentação de um empreendimento (resort). Afirmou que após duas horas de apresentação, lhe foi oferecido um negócio de R$ 28.393,06 (vinte oito mil trezentos e noventa e três reais e seis centavos) que foi aceito, ante a promessa de que poderia cancelar o contrato a qualquer momento. Ao retornar a sua residência, leu o contrato e verificou que se tratava de objeto diverso que lhe fora proposto. Tentou entrar em contato com a recorrida, dentro do período do prazo de arrependimento, contudo não teve êxito em seu intento. Sem outra alternativa, ingressou com a respectiva ação para resilição do contrato, devolução do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como indenização pelo dano moral sofrido, pois tentou por 4 quatro meses entrar em contato com a recorrida, sem ter tido êxito, gerando assim, intranquilidade e angustia que ultrapassaram o mero dissabor. A sentença determinou a rescisão contratual, a devolução do valor pago, e negou o pedido de dano moral tendo em vista a ocorrência de mero aborrecimento.

4. Não obstante, diante das circunstâncias deste caso concreto, verifico que o descaso da empresa recorrida com a recorrente desborda muito do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais. A recorrente procurou a recorrida dentro do prazo de arrependimento sem nunca ter sido encontrada. Não bastasse tal intento, a autora tentou contato por mais de 4 (quatro meses) com a ré sem ter tido sucesso, tendo em todos esses meses sofrido desconto em seu cartão de crédito. Cumpre ressaltar que, o objeto do contrato era totalmente diferente do apresentado à recorrente, fato incontroverso. Por todos esses fatos, demonstra-se que o caso ultrapassa o mero dissabor e invade a seara da dignidade humana, gerando angustia e arrependimento na recorrente, pelo fato de ter sido lesada. Assim, nesse aspecto, é cabível a indenização pelo dano moral.

5. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para atender com o fim delineado.

6. O pedido de reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de todas as parcelas já pagas, em que pese não formulado expressamente NA INICIAL, é consequência lógica da desconstituição do contrato. Resilido o contrato, devem as partes retornar ao “status quo ante”, com a restituição das parcelas já pagas (inclusive se vencidas no curso do feito), com juros (1% ao mês) e correção monetária (INPC) a contar de cada desembolso.

7. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.